Tribunal: TJDFT
Processo: 0713844-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713844-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Vilma Lopes Correia dos Santos Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Após a detida análise das peculiaridades que cercam o presente recurso e o agravo de instrumento no 0724042-32.2025.8.07.0000, que lhe é conexo, interposto contra decisão interlocutória proferida nos mesmos autos no 0718571-15.2024.8.07.0018, verifico que o julgamento do presente recurso deve ser convertido em diligência, pelas razões a seguir explicitadas. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vilma Lopes Correia dos Santos contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0718571-15.2024.8.07.0018 (Id. 224533555 dos autos do processo de origem), na fase de cumprimento de sentença, assim redigida: “Vistos etc. Trata-se de ação de cumprimento de sentença oriundo da Ação Coletiva no 32.159/97 (no PJE 0039026-41.1997.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal. Recebo a inicial. Custas recolhidas. Em 12/12/2023, o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios admitiu o IRDR 21 e determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. A questão submetida a julgamento é: "Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva". Em que pese a literalidade da questão acima transcrita aparentar que se trata de questão afeta apenas às fundações (Fundações Cultural, Educacional, Hospitalar, de Serviço Social e Zoobotânica do Distrito Federal), após leitura atenta do inteiro teor do IRDR, nota-se que a questão é mais ampla, como destacado pelo e. Desembargador Relator Robson Teixeira de Freitas, em seu voto: "o tema não se restringe à legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações, para os cumprimentos individuais do título coletivo em questão, mas alcança, também, servidores de diversas outras esferas do serviço público distrital, inclusive representados por outros Sindicatos. Quanto aos servidores filiados a outros sindicatos, que representam categorias específicas como, por exemplo, o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF e o Sindicato dos Auxiliares de Educação no DF – SAE, citados nos precedentes acima colacionados, faz-se também necessária a pacificação da jurisprudência deste eg. TJDFT, pois a extensão dos efeitos do título executivo formado na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001) a tais servidores, em tese, afronta os princípios da unicidade e da especificidade sindical." Além desses pontos, a discussão abrange a extensão da legitimidade passiva, haja vista que o título se formou tendo apenas o Distrito Federal no polo passivo, não abarcando servidores que à época do ajuizamento da Ação Coletiva, não pertenciam aos quadros da Administração Indireta do Distrito Federal, como as autarquias e fundações. A Câmara de Uniformização deste TJDFT, em julgamento do IRDR 21, em 19.08.2024, já definiu a seguinte tese: "Somente os servidores que já pertencia aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data de ajuizamento da Ação Coletiva n. 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva". Embora a tese já tenha sido firmada, fato é que não houve o seu trânsito em julgado. Assim, o processo deve permanecer suspenso até que sobrevenha o trânsito em julgado no IRDR n. 0723785- 75.2023.8.07.0000 (Tema 21) ou até 12/12/2024, nos termos do art. 980, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alegou que não haveria óbice ao prosseguimento da marcha processual, pois já ocorreu a fixação da tese no IRDR no 21 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Sustentou a desnecessidade do trânsito em julgado do acórdão repetitivo, ao contrário do que afirmou o Juízo singular por meio da decisão agravada. Requereu, portanto, a concessão de efeito suspensivo para obstar a eficácia da decisão interlocutória que determinou a suspensão do processo, com a finalidade de que fosse retomada a marcha processual. A recorrente efetuou o recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 70669565). Sobreveio a decisão, proferida por este Relator, por meio da qual foi deferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo requerido. É a breve síntese. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar se o processo de origem deve ficar suspenso na pendência do trânsito em julgado do acórdão que fixou a tese do IRDR no 21 deste Egrégio Tribunal de Justiça. O presente recurso foi interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos no 0718571-15.2024.8.07.0018. Trata-se da formulação, pela ora agravante, de requerimento de cumprimento da sentença proferida no processo coletivo no 32.159/1997. Convém observar, inicialmente, que a questão controvertida referente aos limites subjetivos da coisa julgada deu causa à instauração do IRDR no 21, por este Egrégio Tribunal de Justiça. Ressalte-se, ademais, que foram interpostos os recursos especial e extraordinário contra o acórdão que promoveu o julgamento do tema aludido no parágrafo precedente, sendo certo que ambos os recursos foram admitidos pelo Eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Sodalício (Id. 72697490 dos autos no 0723785-75.2023.8.07.0000, originados da instauração do IRDR no 21). Nesse sentido, devem ser aplicadas à hipótese as regras previstas nos artigos 982, § 5o, e 987, § 1o, ambos do CPC, assim redigidas: “Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; (Omissis) § 5o Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente.” (Ressalvam-se os grifos) “Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. § 1o O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida.” (Ressalvam-se os grifos) Afigura-se evidente, portanto, que não deve haver a retomada da marcha processual nos autos que tenham por objeto o tema referente ao IRDR no 21, seja para reconhecer a titularidade do crédito pelos requerentes ou mesmo para indeferir o cumprimento de sentença em razão da alegada ausência de titularidade do crédito. Com efeito, qualquer dos casos anteriormente enunciados dependem do julgamento da tese fixada no IRDR no 21. A aludida tese, assim, não pode ser aplicada no presente momento, pois os recursos especial e extraordinário, na hipótese, têm efeito suspensivo automático, como esclarecido acima. A retomada da marcha processual, portanto, somente é possível nas hipóteses em que não houver a interposição dos aludidos recursos. Assim, em razão da aplicação das regras previstas nos artigos 982, § 5o, e 987, § 1o, ambos do CPC, e com a devida reverência à segurança jurídica, não deve haver, no presente momento, a aplicação da tese firmada por meio do IRDR no 21. Por isso, deve ser mantido o sobrestamento do curso dos processos correlatos, pois ainda não é possível afirmar-se, com certeza, a abrangência da titularidade do crédito perseguido. A eventual continuidade do processo com a expedição de precatório ou de RPV, nos termos da decisão proferida no agravo de instrumento no 0724042-32.2025.8.07.0000 (Id. 72991936 dos aludidos autos), poderia conduzir a significativa confusão processual, caso venha a ocorrer a modificação do entendimento relativo à titularidade do crédito em questão por meio do julgamento a ser procedido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, deve ser observada a regra prevista no art. 20 da LINDB, no sentido ora explicitado, pois a continuidade do cumprimento de sentença poderia causar consequências práticas nocivas, não é demasiada a insistência. Feitas essas considerações, converto o julgamento em diligência para, com fundamento no princípio da segurança jurídica e nas regras previstas nos artigos 982, § 5o e 987, § 1o, ambos do CPC, e na regra prevista no art. 20 da LINDB, revogar a decisão referida no Id. 70713052, determinando a suspensão do curso do presente processo, inclusive nos autos de origem (no 0718571-15.2024.8.07.0018), devendo ser aguardada a ultimação do exame do recurso especial e do recurso extraordinário interpostos contra o acórdão que firmou a tese indexada no IRDR aludido. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator